Tribunal: TJMT
Processo: 1007531-40.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007531-40.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TALITA SEIBERT CORREA - CPF: 064.737.571-04 (RECORRENTE), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1007531-40.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Parte Recorrente:
Talita Seibert Correa

Parte Recorrida:
Unic Educacional Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
7/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 264

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE ÓBICE À REALIZAÇÃO DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte
autora, ora recorrente, no qual pugna pela reforma da sentença que não reconheceu a ocorrência de dano moral em razão do suposto impedimento por parte da instituição de ensino de a aluna realizar provas de 4 (quatro) disciplinas: Gestão da Manutenção, Princípios de Eletricidade e Magnetismo, Gerenciamento e Controle de Qualidade, e Legislação e Segurança do Trabalho, do curso de Engenharia de Produção frequentado pela demandante, no 2o (segundo) semestre do ano de 2020.

2.

A recorrente sustenta que não foi lhe oportunizado a realização das provas das 4 matérias por falha na prestação dos serviços, por apresentar erro no portal do aluno, fato que a impediu de ter acesso as provas e a conclusão das matérias e gerou cobranças que considera indevidas, motivos pelos quais requer a reforma da sentença para que seja permitida a realização das provas com isenção total de custos, além de ser indenizada pelos danos morais suportados com a situação vivenciada.

3.

Inicialmente,
rejeito
preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

4.

Quanto ao mérito, em verdade, vê-se dos autos que a parte autora não trouxe provas suficientes a demonstrar que foi impedida de realizar as provas e que integralizou os procedimentos necessários a conclusão das disciplinas, pois restou demonstrado nos autos que realizou as provas, mas, não obteve nota suficiente para aprovação.

5.

Conforme os documentos juntados pela reclamada é possível verificar que a autora, realizou as provas de Gestão da Manutenção no dia 05.12.2020 com nota 5,8; de Princípios de Eletricidade e Magnetismo no dia 04.12.2020, obtendo nota 3,1; de Gerenciamento e Controle de Qualidade no dia 01.12.2020, nota 4,1 e de Legislação e Segurança do Trabalho em 03.12.2020 com nota 3, 6 (páginas 13 e 14 do id. 93438013), que se mostraram em pontuação insuficiente e conduziram a reprovação das matérias.

6.

Assim, diferentemente do que a autora alega em sua peça inicial,
ela não fora impedida de realizar as provas de seu curso, o que lhes retira o direito de ter reconhecido o direito a realização de novas provas com a liberação de pagamentos das despesas pela prestação dos serviços, bem como não há como ser indenizada moralmente.

7.

Soma-se a isso o fato de que a parte autora não comprova que ficou sem acesso ao portal do aluno no período seguinte ao alegado problema e que foi impedida de cursar o semestre 2021/1, pois, pela análise do histórico acadêmico, verifica-se que a autora cursou o semestre letivo, inclusive foi aprovada em diversas disciplinas (ID 69065835). Em verdade, é possível verificar que a autora montou a grade curricular também no 2o semestre de 2021 (ID 69065820).

8.

Desse modo,

em que pese a alegação da autora de prática de ato ilícito e de que toda a problemática seria decorrente à desídia e mau desempenho da instituição de ensino
não se desincumbiu em comprovar que ficou impedida de montar a grande curricular, tampouco que foi impedida de estudar, portanto não cumpriu
seu ônus a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, quanto ao fato constitutivo de
seu direito, assim, como não fez prova dos fatos alegados, sobretudo a respeito do ato ilícito que imputa à instituição, motivo pelo qual, tem-se que os pedidos iniciais acertadamente foram julgados improcedentes pelo juízo de origem.

9.

Neste ponto, reforço que o fornecedor de produtos e serviços comprovou sua prestação dentro dos esperados padrões de qualidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

10.

Desse modo, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, que segue mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido
.

12.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022